Tribunal: TJES
Processo: 5008483-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008483-61.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAIAN SANTOS FRAGA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de Kaian Santos Fraga, sob alegação de nulidade da decisão que converteu sua prisão temporária em preventiva, ausência de fundamentação, inépcia da denúncia, ilegalidade das provas digitais, inexistência de contemporaneidade dos fatos e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas ao Tribunal são: (i) saber se a conversão da prisão temporária em preventiva é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar a alegada quebra da cadeia de custódia digital; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração
deve
ser parcialmente conhecida, sob pena de supressão de instância, quanto às teses não apreciadas pelo juízo singular.

4. A prisão temporária foi convertida em preventiva, o que gera perda superveniente do objeto quanto ao ataque à decisão inicial.

5. O decreto prisional demonstrou fundamentação concreta, com base em apreensão de drogas, arma de fogo de uso restrito, munições, registros de diálogos recentes sobre tráfico e imagens de entorpecentes no celular do paciente, revelando periculosidade e risco à ordem pública.

6. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente tornam inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente da impetração, e na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
0
8483
-
61
.20
25
.8.08.0000

PACIENTE:
KAIAN SANTOS FRAGA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO D
A
4
ª
VARA
CRIMINAL D
E
VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
KAIAN SANTOS FRAGA
(ID
13970664
) mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
na
A
ção
P
enal

nº
5033349
-
95
.202
4
.8.08.00
24
(
derivada d
a ação
nº 0003707-36.2022.8.08.0024
).

A defesa alega que
os trabalhos investigativos tiveram início a partir da apreensão de um telefone celular durante o cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos nº 0004658-54.2017.8.08.0008 (1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco), cuja extração de dados foi autorizada judicialmente
na ação
nº
0003707-36.2022.8.08.0024, que tramita perante a 5ª Vara Criminal de Vitória.

De acordo com a defesa,
a decisão judicial que
converteu a prisão temporária do paciente em preventiva
é nula de pleno direito, por ausência de fundamentação, pois a autoridade judiciária limitou-se a acolher o pedido do Ministério Público com base em argumentos genéricos, invocando a gravidade abstrata do crime e a suposta inserção em organização criminosa, sem qualquer referência específica à conduta do
p
acient
e ou a
sua periculosidade concreta, nem à existência de fato novo que justificasse a imposição da medida mais gravosa.

Prossegue
alegando
que
:
I) a decisão que
admitiu
a denúncia
é nula de pleno direito
;
II
)
inépcia da denúncia,
por ausência da individualização das condutas
dos envolvidos
, i
nviabilizand
o o pleno exercício d
o contraditório e da ampla
defesa
;
III) não foi identificado qualquer ato específico por parte do paciente no contexto fático apresentado; IV)
ilegalidade da prisão temporária e sua ineficácia como fundamento para a prisão preventiva;
V) a interpretação
que deve se dar às
mensagens extraídas do aparelho celular do paciente é de que a aquisição de 25
0
g

de haxixe
se destinava ao
consumo pessoal, e não ao tráfico; VI)
o
insucesso da busca e apreensão,
que não logrou êxito em
apreend
er

nenhum
material ilícito com o paciente,
fortalece a presunção de inocência do investigado; VII) fotografias aleatórias, mensagens sobre consumo pessoal e documentos sem identificação não podem servir de base para impor uma medida tão extrema quanto a prisão cautelar; VIII)
o paciente
é tecnicamente primário, possui residência fixa, não apresenta histórico de obstrução da justiça e, desde o início da investigação, jamais se esquivou de colaborar com as autoridades, o que torna ainda mais desproporcional a imposição
a prisão
cautelar
; IX) a única referência ao paciente no Relatório de Investigações (ID 49565926) consiste em uma breve conversa com o investigado WS, ocorrida em 14/11/2022, na qual este, por indicação de terceiro (apelidado de "Coroa Zói", alheio à investigação), questiona Kaian sobre a disponibilidade de um entorpecente (“pak” – haxixe paquistanês), ao que este responde que não possui o produto; X) a conversa data
da
de quase três anos atrás, não atende ao requisito da contemporaneidade dos fatos;
XI) a jurisprudência das cortes de sobreposição é firme no sentido de que a prisão temporária, por sua natureza precária e excepcional, não pode subsistir na ausência de diligências investigativas em curso e devidamente justificadas, não podendo ser utilizada como forma de antecipação de pena ou por conveniência investigativa;
XII) q
uebra da Cadeia de Custódia Digital,
havendo questionamento quanto a
legalidade da prova digital extraída do celular de Kaian, pois a autoridade policial não forneceu os dados técnicos (como
hash
de integridade) para verificar se a prova foi manipulada; XII
I
)
cabimento de medidas cautelares diversas.

Requer
liminarmente
a expedição de alvará de soltura.

Foi proferida a decisão indeferindo o pedido liminar (ID 14329515).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 14505882).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando p
elo conhecimento parcial da impetração e, na parte conhecida, pela
denegação da ordem (ID 15130894).

Pois bem.

Ini
cialmente, em consonância com o Parecer
da Procuradoria de Justiça,

entendo
que a
impetração deve ser
parcialmente
conhecida
,
a fim de não incorrer
e
m
indevida supressão de instância,
considerando
que
as
alegações
de i
népcia da
denúncia
e
de
quebra d
a cadeia de custódia não foram objeto de apreciação pelo
juízo singular.

A
pós analisar as informações
(ID 14505882)
e considerando que
a prisão temporária do paciente f
oi
convertida em
preventiva
,
tem-se
a

perda
parcial

d
o objeto do presente
writ
,
pois a
superveniência d
o
novo título judicial tornou sem objeto a demanda que atacou os fundamentos da decisão anterior
referente a
segregação temporária, que possui natureza jurídica e fundamentação diversas.

Assim, o suposto constrangimento ilegal decorrente do decreto de prisão temporária do paciente
resta
superado,
já que este

se encontra
acautelado por novo título, razão pela qual
a ordem
deve ser julgad
a
prejudicad
a
quanto ao presente pedido, em face da
perda
superveniente d
o
objeto.

Em prosseguimento,
passamos a analisar o
pedido de revogação da prisão preventiva
e a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso, verifico que a
s acusações lançadas sobre o paciente na denúncia, originadas da denominada
“O
peração Eclipse”
,
teve início a partir do compartilhamento de provas oriundas d
a ação penal
nº 0003707-36.2022.8.08.0024,
cujo
s resultados da análise de extração de dados do celular apreendido com
W
anderson Maciel dos Santos
, vulgo WS, identificaram os denunciados que integravam a organização criminosa e que não haviam sido incluídos na referida
demanda
, além da existência de outros delitos que extrapolavam o escopo da ação inicial.

Através dos dados extraídos, restou
comprovando que W
anderson
integra a organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV),
na qual
exerce a gerência de pontos de venda de drogas,
além de ser possível
membro do “
Trem-Bala”,
braço armado do PCV, responsável p
or
ataques e mortes dos indivíduos considerados inimigos da facção.

De acordo com o
Parquet
, a
s conversas retiradas são, em sua maioria, relacionadas à organização criminosa e ao próprio ciclo comercial do tráfico de entorpecentes, em especial à gestão dos pontos de venda. São tratativas relacionadas desde a negociação e compra de materiais com fornecedores, passando pela preparação dos entorpecentes (corte, separação e embalo), pelo abastecimento das bocas de fumo, pelo monitoramento dos acessos do Complexo da Penha, pela supervisão de plantões dos vendedores, seguranças e vigias, chegando ao controle financeiro da organização.

Durante as investigações, foi constatado que os denunciados, dentro do
mencionado
ciclo comercial, atuavam como fornecedores de grandes quantidades de entorpecentes, a partir dos contatos que mantiveram com W
anderson.

Especificamente e
m relação ao paciente, c
onsta no
Inquérito Policial

que:

“
(...)
O investigado KAIAN SANTOS FRAGA foi identificado através do número telefônico (27) 9.9967-8538, o qual está cadastrado junto à operadora VIVO em seu nome, conforme RAPJ e ofícios anexados nos Eventos 66716324, 66716326 e 66716327 do inquérito policial. Além disso, o número está cadastrado na agenda telefônica de WANDERSON como sendo ‘CAIAN PK’. Foi citado nas páginas 140/142 do RAPJ.

Foram encontrados indícios de que KAIAN, foi procurado por WANDERSON, um dos integrantes responsáveis em abastecer a organização criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV) com drogas, com o intuito de adquirir HAXIXE (‘PAK’), mas o investigado afirmou que naquele momento, estaria sem a respectiva droga em virtude de operações policiais que estariam dificultando a comercialização de drogas em território nacional.

Durante o cumprimento do mandado de prisão temporária em desfavor de KAIAN,
foi apreendido seu celular, porção de substância semelhante a maconha, uma arma de fogo de uso restrito e munições
, conforme BU n
º
57474212.
A arma de fogo de uso restrito apreendi
d
a possuía registro de furto.
Assim, o investigado foi preso em flagrante e indiciado pela prática dos crimes previstos no artigo 16 da Lei n
º
10.826/03 e artigo 180 do Código Penal, conforme PJE n
º
0000622-37.2025.8.08.0024.

Os dados do celular apreendido, conforme autorização judicial no presente IP, foram extraídos e analisados pelo CIAT, conforme RAPJ que consta no Evento n
º
66116166. A análise preliminar dos dados extraídos revelou elementos que corroboram as hipóteses iniciais acerca do envolvimento de KAIAN com o tráfico de entorpecentes.

Os indícios identificados a partir do seu dispositivo celular apresentam consistência com práticas comumente associadas à comercialização ilícita de substâncias entorpecentes
, reforçando os indícios de prática delituosa por parte de KAIAN.

Foram identificados diálogos com o contato ‘JOAOZIN NOVO’ (páginas 08/11 do RAPJ de Evento n
º
66116166), em que há negociação de compra e venda do entorpecente ‘PAC’. Além da própria negociação de compra e venda da mercadoria, foram identificadas informações relacionadas ao pagamento dos entorpecentes. Os diálogos ocorreram em 10/03/2025, o que comprova a contemporaneidade dos crimes praticados pelo investigado. Ressalte-se que o termo ‘PAC’ é comumente utilizado para se referir ao haxixe de origem paquistanesa, e o próprio contato de KAIAN estava salvo na agenda de WS como ‘CAIAN PAK’.

Também foram identificadas conversas com o contato ‘DIOGENES PAULO’, em que KAIAN foi cobrado pelo outro interlocutor e concede informações sobre as providências que estava tomando para agrupar os valores e fazer a quitação dos valores pendentes junto ao fornecedor, conforme fls. 12/13 do RAPJ. Inclusive, KAIAN envia para o interlocutor mensagem que se refere a uma operação da Polícia Federal, que efetuou a prisão de 05 (cinco) pessoas por tráfico de entorpecentes internacional na cidade de São Paulo/SP.

Foram
identificadas imagens de quantidades relevantes de entorpecentes no aparelho celular do investigado KAIAN
.
As conversas, imagens e informações analisadas no aparelho celular do investigado KAIAN SANTOS FRAGA apontam para uma atuaç
ão consistente com práticas típicas do comércio ilícito de drogas, incluindo negociações, pagamentos e menções a substâncias entorpecentes.

Em seu interrogatório, o investigado KAIAN SANTOS FRAGA fez o uso do direito constitucional de permanecer em silêncio, conforme Evento 65022641, página 49.

A despeito disso, os relatórios de análise parciais dos aparelhos celulares de KAIAN SANTOS FRAGA, JHONE TEIXEIRA DE SÁ NETO e CARLOS MULLER DOS SANTOS SIQUEIRA revelaram o envolvimento deles nas atividades pelas quais são investigados.

A extração dos aparelhos demonstrou indícios de negociações recentes de entorpecentes pelos investigados, o que corrobora a contemporaneidade dos fatos e a manutenção dos vínculos associativos com a organização criminosa em investigação
.
(...).”

(g.n.)

Nessa linha de raciocínio, analisando detidamente a
decisão
que norteou a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente, afere-se que esta
não se projetou para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação,
mas considerando que o tráfico de substâncias entorpecentes é um dos crimes mais odiosos pelo grande mal que gera à sociedade e que, portanto, deve ser reprimido de forma rápida e enérgica, a fim de
resguardar a ordem pública.

Assevero
,
por necessário,

que
“
a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos
,
mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência”
.
1

Na hipótese,

c
onsiderando a extrema gravidade do
crime
alvo de apuração, deve prevalecer o princípio da confiança no Juiz da causa,
segundo o qual

“
em matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o
Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas
, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.”

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038947, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

Por fim, destaco que
diante da gravidade dos crimes em
apuração
e da periculosidade social do
paciente
,
entendo ser inviável
a substituição
por medidas cautelares diversas da prisão.

A
ssim, ao contrário dos nobres fundamentos extraídos da exordial, patente a inexistência do requisito do
fumus boni iuris

necessário à concessão da ordem pleiteada. Despiciendo, assim, tecer comentários sobre o
periculum in mora
.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO, E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1

STJ - 5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.